Tribunal: STF
Processo: ARE 1267096
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – A controvérsia acerca da incorporação de função gratificada cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa.



    II – Eventual discussão da matéria ora submetida a esta Suprema Corte demanda, ainda, reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – Súmula 279 do STF.



    III – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majorada em 1% a verba honorária anteriormente fixada pelas instâncias de origem.



    IV – Agravo interno desprovido.